Tribunal: TJDFT
Processo: 0780332-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. SERVIDORA TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A recorrente argumenta que, como técnica em enfermagem com jornada de 40 horas, deveria ser remunerada conforme a tabela de 20/40 horas. Explica que a Lei no 5.174/2013 extinguiu a jornada de 24 horas, restando apenas as de 20 ou 40 horas a partir de 2015. Contudo, a Administração aplicou indevidamente os parâmetros da tabela de 24/40 horas (Lei no 6.523/2020) em seu contracheque. Alega que o erro da parte ré resultou em pagamentos inferiores ao devido entre abril de 2020 e março de 2022, apesar da existência de dotação orçamentária. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a autora com jornada de 40 horas (originalmente 20h) tem direito à tabela remuneratória 20/40 da Lei Distrital no 6.523/2020, em vez da tabela 24/40 atualmente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A Lei Distrital no 6.523/2020 fixa, em seu anexo único, as tabelas da GATA, separando as jornadas de 20/40h e 24/40h. No caso dos autos, as fichas financeiras revelam que o vencimento básico foi calculado pela tabela 24/40, ignorando que a referência legal é de 20 horas desde setembro de 2016. Esse equívoco é corroborado pela própria conduta do Distrito Federal, que, a partir de abril de 2022, ajustou a folha de pagamento para a tabela 20/40, restando pendente apenas a reparação das diferenças retroativas.
6. Diferentemente do cenário previsto no Tema 864 do STF, a demanda versa sobre erro de enquadramento em tabela funcional, confessado pela Administração em abril de 2022. Não houve falha na incorporação da GATA, mas sim a aplicação de tabela incompatível com a jornada de trabalho da servidora, o que descaracteriza a tese de pagamento de vantagem sem previsão legal ou orçamentária. Precedente: acórdão 2089649.
7. Nesse contexto, a pretensão busca a reparação de irregularidade administrativa, referente ao erro material de enquadramento da servidora na tabela 24/40, em vez da de 20 horas. Não se trata de concessão de vantagem pecuniária pelo Judiciário, mas de correção de ilegalidade administrativa, cabendo ao Executivo realizar a adequada subsunção do fato à norma vigente à época, respeitando a carga horária efetivamente exercida pela autora. Precedente: acórdão 2088068
8. Portanto, é impositiva a adoção da tabela 20h/40h semanais em substituição à base 24h/40h indevidamente aplicada. A retificação dos vencimentos deve observar o montante das diferenças detalhadas no cálculo de ID 82884210, fornecido pelo próprio Distrito Federal, não impugnado em réplica pela parte autora (ID 82884215).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o réu a pagar à autora o valor das diferenças apuradas conforme o cálculo do Distrito Federal, no valor de R$ 41.995,77 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). Sobre a atualização monetária, até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação determinada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC no 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089649, 0775753-28.2025.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2088068, 0764635-55.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.